Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDIÇÕES DO VEÍCULO. ÔNIBUS QUEBRADO. REALIZAÇÃO EM EMPRESA DIVERSA. DANOS MORAIS. "QUANTUM DEBEATUR". RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que comprou da requerida passagem de ônibus interestadual na categoria “leito”. Ressaltou que ao embarcar verificou as condições precárias do veículo tais como, mal cheiro, cinto de segurança quebrado e cadeira que não reclinava. Pontuou que, durante a madrugada o ônibus quebrou e lhe foi oferecida uma vaga em ônibus de outra empresa com apenas uma cadeira vaga e também em más condições. Relatou que fez a devida reclamação à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 52493046 e ID 52493041). Contrarrazões apresentadas (ID 52493051 e ID 52493055).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem no dever de indenizar por danos morais e no valor arbitrado na sentença.
6. Em suas razões recursais, a ré alegou cumpriu com o art. 16 da Resolução 4282/14 da ANTT, no que diz respeito aos atrasos/interrupções superiores a três horas, não havendo o que se falar em omissão ou culpa que leve ao dever de indenizar. Ressaltou que o autor não anexou qualquer prova que atestasse ou justificasse a reparação pretendida. Pontuou que o dano moral tem natureza subjetiva, não havendo como provar o suposto cometimento de ato ilícito. Salientou que anexou aos autos o certificado de segurança veicular, juntamente com os mapas de viagem, bem como as providências adotadas no sentido de providenciar outro veículo para que os consumidores pudessem seguir viagem. Ratificou que a empresa efetivou rapidamente a substituição do ônibus e o atraso final não ultrapassou o limite estabelecido pela ANTT. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para cassar a sentença. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento da Turma, que os valores da condenação sejam minorados considerando as circunstâncias do caso.
7. O autor, em suas razões recursais, informou que o valor pleiteado na inicial foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ressaltou que a própria testemunha arrolada pela empresa ré confessou que a empresa não adotou nenhuma conduta no sentido de providenciar outro veículo. Pontuou que a referida testemunha não era o motorista na ocasião, pois não sabia nem o trajeto da viagem. Afirmou que de acordo com os relatos e a vasta documentação dos autos, restou comprovada a falha na prestação dos serviços da requerida. Salientou que a situação extrapolou a órbita do mero dissabor, e violou os direitos da personalidade, devendo haver compensação por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao final, requereu a reforma da sentença para condenar a recorrida no pagamento da indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. A situação em análise é caso de falha na prestação de serviço por parte da empresa requerida e encontra-se incluída no risco da atividade empresarial. É de responsabilidade da empresa, a teor do art. 14 do CDC, a indenização pelos danos causados. Ressalte-se que não se trata apenas do cumprimento das normas regulatórias da ANTT, em razão de o atraso não ter sido superior a três horas. Para efeito do cometimento do ato ilícito, deve-se analisar todo o escopo probatório. Conforme consta das provas contidas na inicial, o veículo estava em um péssimo estado de conservação e limpeza, não oferecendo condições necessárias para sua utilização. Ademais, o ônibus quebrou durante a madrugada, deixando os passageiros à mercê dos infortúnios que poderiam ter ocorrido na situação descrita. A prova testemunhal foi clara ao informar que a ré não providenciou a troca do veículo, tendo apenas utilizados de outras empresas do mesmo ramo para realocar os passageiros. Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, que invadiu a esfera da dignidade humana sendo imperioso o dever de indenizar em danos morais.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recursos conhecidos e não providos.
11. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.